Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA. INOBSERVÂNCIA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR DECISÃO DEVIDAMENTE ANALISADA E TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível que se altere, em fase de cumprimento de sentença, que possui natureza meramente satisfativa, o decidido em sede de conhecimento que tenha devidamente transitado em julgado.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser clara e específica, informando, minuciosamente, os valores que o devedor entende por corretos, além de conter todos os demais requisitos previstos na norma que rege o tema.
3. A finalidade da multa (“astreintes”) prevista nos arts. 536, § 1o e 537 do CPC é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas sim, constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo. Logo, cabível a aplicação das “astreintes”, a fim de compelir a parte que não cumprir voluntariamente e, dentro do prazo legal, a determinação judicial.
4. Não tendo a parte trazido elementos convincentes de que os cálculos aritméticos estão equivocados, além de utilizar base de cálculo diversa do decidido e devidamente transitado em julgado na fase de conhecimento, tem-se por correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ante o pagamento (parcial) e a penhora ocorridos, nos moldes do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil – CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.